Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-19.2024.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800182-19.2024.8.14.1465

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800182-19.2024.8.14.1465
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE AVEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aveiro contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, Estado do Pará e Município de Aveiro a custear cirurgia cardíaca de implante de prótese valvar em favor de paciente idoso, inclusive em unidade da rede privada, bem como a arcar com o tratamento subsequente e com as despesas do paciente e acompanhante. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, ausência de competência para procedimentos de alta complexidade e desproporcionalidade na fixação de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Aveiro possui legitimidade e responsabilidade para custear tratamento de alta complexidade fora do domicílio do paciente; (ii) estabelecer se a condenação solidária viola a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS; e (iii) determinar se a imposição de multa cominatória é admissível e proporcional quando aplicada contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como direito fundamental nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever dos entes federativos assegurá-lo com prioridade, inclusive por meio de medidas judiciais que compensem omissões administrativas.

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 793 da repercussão geral, a tese da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

A descentralização administrativa do SUS não afasta a responsabilidade solidária constitucionalmente imposta, tampouco autoriza a exclusão do ente municipal do cumprimento da obrigação de assegurar acesso a tratamentos médicos de urgência e alta complexidade.

A alegação de dificuldades orçamentárias ou ausência de estrutura local não exime o ente público de sua responsabilidade constitucional, devendo buscar eventual ressarcimento perante os demais entes federativos, sem transferir ao cidadão o ônus da omissão estatal.

A condição de vulnerabilidade do paciente — pessoa idosa com insuficiência cardíaca grave — justifica a urgência da medida e impõe atuação célere e efetiva do Poder Público.

A imposição de multa diária por descumprimento da ordem judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo válida sua aplicação à Fazenda Pública, desde que comedida e proporcional ao fim coercitivo visado.

A multa fixada (R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00) apresenta-se razoável diante da gravidade do caso e da necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de prestar assistência à saúde é solidário entre União, Estados e Municípios, sendo possível a responsabilização de qualquer ente federado em ações judiciais que visem garantir o acesso a tratamento médico.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a obrigação do ente municipal de custear tratamento de alta complexidade quando necessário à preservação da vida do cidadão.

A multa cominatória pode ser validamente aplicada contra a Fazenda Pública como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de decisões judiciais que assegurem direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, arts. 487, I; 537, §1º, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJPA, AI nº 0001329-61.2015.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.06.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Aveiro, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Aveiro, Comarca de Itaituba/PA, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos demandados, Estado do Pará e Município de Aveiro, solidariamente, a providenciar cirurgia cardíaca de implantação de prótese valvar para o paciente Sebastião Passos de Oliveira, mesmo que em rede privada, além do custeio integral do tratamento necessário e das despesas do paciente e de seu acompanhante.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que, em 2 de julho de 2024, a Sra. Gracilene dos Santos Oliveira, filha do paciente, procurou atendimento no CRAS, relatando que seu genitor, Sebastião Passos de Oliveira, fora diagnosticado com insuficiência cardíaca e necessitava de cirurgia de prótese valvar.

O paciente, residente no Município de Aveiro, encontrava-se em tratamento pelo SUS há quatro anos, mas, em razão da progressão de seu quadro clínico, passara a demandar intervenção cirúrgica, inviável de ser realizada na rede pública municipal por ausência de estrutura local. A despeito de ter solicitado Tratamento Fora de Domicílio (TFD), a cirurgia ainda não fora agendada. Diante da inércia dos entes públicos e do risco de agravamento do quadro clínico do paciente, foi requerida, com urgência, a tutela antecipada para encaminhamento ao tratamento, inclusive na rede privada, além de pedido definitivo para a condenação solidária dos réus.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 29132871):

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO procedente a pretensão formulada na inicial para, confirmando a liminar pleiteada, CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE AVEIRO, de forma solidária, a realizar, de forma efetiva, o procedimento Cirúrgico de prótese valvar em SEBASTIÃO PASSOS DE OLIVEIRA, mesmo que na rede privada de saúde, às suas expensas; assim como tratamento contínuo e integral, de acordo com necessidade de tal enfermo, custeando as despesas do paciente e seu acompanhante. DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de

Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Município de Aveiro interpôs Recurso de Apelação, no qual, sustentou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui responsabilidade pela realização de procedimentos de alta complexidade, sendo tal atribuição exclusiva do Estado do Pará, conforme delimitação das competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Aduziu que cumpriu integralmente suas obrigações legais, tendo acolhido o paciente na atenção básica, encaminhando-o regularmente por meio do programa TFD. Alegou ainda que a Central de Regulação de Vagas, sob gestão estadual, não realizou os encaminhamentos necessários para o tratamento especializado. Por isso, a responsabilidade pelo alegado atraso ou omissão não poderia ser imputada ao ente municipal.

Defendeu que a imposição de custear tratamento de alta complexidade na rede privada afrontaria o princípio da universalidade do SUS, previsto no art. 196 da Constituição Federal, desorganizando a política pública sanitária e comprometendo o planejamento orçamentário municipal.

Argumentou que o Município de Aveiro atua sob o modelo de Gestão Plena da Atenção Básica e, portanto, não dispõe de estrutura física nem financeira para arcar com demandas de alta complexidade, cuja competência seria do ente estadual. Ressaltou, ainda, que eventual responsabilização do Município deveria observar o critério da proporcionalidade de sua atuação e dos recursos disponíveis.

Por fim, insurgiu-se contra a fixação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender ser indevida sua aplicação contra a Fazenda Pública, além de desproporcional diante das dificuldades materiais enfrentadas pelo ente local. Pugnou, portanto, pela exclusão do Município de Aveiro do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de sua responsabilidade de forma proporcional, e, ainda, pela exclusão ou redução da multa imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a manutenção integral da sentença (Id. 29132879)

O Ministério Público de segundo grau, por meio do 12º Procurador de Justiça Cível, João Gualberto dos Santos Silva, ratificou o posicionamento apresentado nas contrarrazões (id. 29183312).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou procedente a pretensão formulada na ação civil pública, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Aveiro a realizarem o procedimento cirúrgico de implantação de prótese valvar em favor do paciente Sebastião Passos de Oliveira, inclusive mediante custeio pela rede privada de saúde, além da obrigação de custear o tratamento integral e as despesas com o paciente e seu acompanhante.

Inicialmente, cumpre destacar que
a saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos Entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ESTATUTO DO IDOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. PRECEDENTES DO STF E STJ . EXAME INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. ARGUIÇÕES DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AFASTADAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Agravo Regimental recebido como Agravo Interno, nos termos do art . 557, § 1º, do CPC/73 e, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 2. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão do Juízo de origem que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Ente Municipal viabilizasse a realização do exame de ressonância magnética no idoso, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais . 3
. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196. A responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde do idoso, está disposta nos arts . 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto doa1 Idoso (Lei n.º 10.741/2003). 4 . Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF com repercussão geral ? RE 855.178 (Tema 793
). 5 . Consta na Petição Inicial (fls. 16/32), que o Sr. JOSÉ RODRIGUES SANTANA é portador de Peyronie (CID 10 N 48.8), necessitando, assim, realizar o exame de ressonância magnética, conforme prescrição de médico especialista (Dr . José Manuel N. Ferreira ? CRM/PA n.º 2742). 6 . Alegação de ausência de previsão orçamentária. Afastada. Afirmações Genéricas por parte do Ente Municipal. Ademais, não está sendo determinando a implementação de uma política pública diversa da que já deve ser adotada pelo Município em casos semelhantes . 7(...)
O STJ há muito firmou o posicionamento de que em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental
. 9 . Agravo Interno conhecido e não provido. 10. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 00013296120158140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/06/2017). (grifei).

No caso em tela, destaca-se, ainda, a condição de pessoa idosa do beneficiário Sebastião Passos de Oliveira. A idade avançada do paciente, somada à gravidade do quadro clínico — insuficiência cardíaca que demanda cirurgia de implante de prótese valvar —, impõe uma análise sensível à sua vulnerabilidade, considerando-se a maior suscetibilidade a complicações decorrentes da demora no tratamento.

Além disso, a variabilidade do estado de saúde de pacientes cardiopatas agrava a urgência na adoção de medidas terapêuticas, pois qualquer adiamento na intervenção pode conduzir à irreversível deterioração do quadro clínico, colocando em risco iminente o bem maior da vida. Nessas condições, a efetivação do direito à saúde assume contornos de absoluta prioridade, exigindo resposta célere e eficaz do Estado. Portanto, não merece guarida a tese de ilegitimidade passiva do município apelante, razão pela qual deve ser rejeitada.

Outrossim, a repartição administrativa de competências no SUS não exclui a responsabilidade municipal perante o jurisdicionado. Eventuais dificuldades orçamentárias ou limitações técnicas não afastam o dever constitucional, cabendo ao ente demandado buscar posteriormente compensação ou cooperação federativa, não podendo transferir ao cidadão o ônus da ineficiência administrativa.

Portanto, a sentença demonstra a imperiosidade de assegurar à criança o tratamento médico necessário, afastando as alegações do Município de Aveiro, que se mostram insuficientes para infirmar o julgado.

Igualmente não merece guarida a tese de afronta ao princípio da universalidade do SUS. A atuação judicial, no presente caso, não se deu com o fito de desorganizar a política pública sanitária, mas de sanar omissão estatal que, a despeito da gravidade da situação, perpetuava a espera do paciente por um procedimento vital.

Por fim, no tocante à multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que tal sanção é cabível contra a Fazenda Pública, mormente diante da necessidade de dar efetividade às decisões judiciais que visam resguardar direitos fundamentais como a saúde e a vida. A medida, neste caso, revela-se adequada e proporcional.

Ademais, o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

A fixação de astreintes é instrumento processual válido para compelir o cumprimento de decisões judiciais. O artigo 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil dispõe que a multa deve ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento, mas sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

No caso concreto, a decisão impôs multa inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando-se a capacidade econômica dos requeridos e a finalidade coercitiva da multa, entendo que o valor fixado não se mostra excessivo, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025